Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-61.2022.8.11.0099
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000056-61.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANKISNEY OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 012.059.411-00 (RECORRIDO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1000056-61.2022.8.11.0099.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU.

Recorrente
: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Recorrido
: FRANKISNEY OLIVEIRA DE ANDRADE.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

- RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202759910, que julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
,
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação da sentença.

Ainda, condenou ao pagamento do montante de
R$ 4.686,32 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)
a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.

Em argumento recursal, a reclamada alegando a ausência de responsabilidade, em decorrência do cancelamento do voo do autor, em razão da readequação da malha aérea
. Ao final, pugna pelo afastamento dos danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento do recurso interposto. No mérito, requer a manutenção da sentença singular, bem como a condenação da reclamada em litigância de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que as razões apresentadas pela recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença e do contexto dos autos
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da empresa reclamada, referente ao trecho compreendido de
Porto Alegre-RS a Campo Grande-MS
, no dia
08/01/2022
,
ocasião em que teve o extravio de sua bagagem.

Diante de tal situação, o autor preencheu o relatório de irregularidade de bagagem anexado no id. 202764822.

O magistrado singular julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“(...) Vistos...

Não há dúvidas acerca da ocorrência do extravio da bagagem da Autora, haja vista que há provas suficientes sobre o ocorrido, conforme se depreende do relatório supramencionado, motivo pelo qual o dever de indenizar se faz presente.

Do dano moral e material

Versa o pedido acerca de indenização por danos morais e materiais, sustentando a autora que teve prejuízos pelo extravio de sua bagagem pela empresa requerida.

A requerida, por sua vez, alega que não são devidos danos morais e a autora não comprovou os prejuízos materiais.

O extravio da mercadoria da autora é fato incontroverso, eis que a própria ré, em sua defesa, reconhece sua ocorrência ao informar que “houve o extravio definitivo da bagagem”, além de que entrou em contato com a parte autora via e-mail no escopo de indenizá-la com um Voucher no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) Id:79683526, porém, a requerente recusou-se a compor, conforme confessa em sua impugnação no Id 79683524-pág.3. Logo, tentou minimizar os prejuízos com o ressarcimento dos gastos, o que não teria sido aceito pela autora.

No entanto, não há quaisquer dúvidas acerca do fato tido por danoso, em virtude do extravio da bagagem da autora, desmerecendo maior digressão e análise nesse sentido.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte-autora, e CONDENO a requerida:

a)

Ao pagamento de indenização por danos materiais sofridas pelo autor no valor de R$ $ 4.686,32 (quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação,

b)

Ao pagamento por danos morais infligidos à parte autora, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e via de consequência;

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado. Com isso, ratifico os termos da tutela de urgência deferida (Id: 74708184)(...)”

A recorrente, no id nº 202759923, anexou aos autos o recurso inominado alegando a
ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, pugnando pela improcedência da ação
.

Assim, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos,
impondo-se o não conhecimento do mesmo, p
or afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(Recurso Inominado nº 1000117-87.2016.8.11.0015. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018). Destaquei.

Ainda,
indefiro
o pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazoes recursais, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024